Tribunal: TJES
Processo: 5005397-35.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005397-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral, Material e Lucros Cessantes, ajuizada por FELIPE CAMPOS WANDERLEY MACIEL SOARES, em face de VIVO S.A e CLARO S.A, sob o fundamento de portabilidade indevida do seu número de celular, conforme termo inicial. Para tanto, alega a parte autora que é portador da linha telefônica (27) 99614-4640, a qual era operada pela requerida VIVO desde o ano de 2020. Porém, no dia 05/07/2023, notou que seu celular tinha parado de efetuar ligações, dias após o ocorrido, foi informado por familiares e colegas de trabalho que, ao tentarem entrar em contato, eram atendidos por outro indivíduo. Informa o autor que, tomado conhecimento sobre os fatos e para entender melhor o que estava ocorrendo, se dirigiu a Loja VIVO, localizada no município de Aracruz/ES, então, foi informado por prepostos que seu número havia sofrido portabilidade para a operadora da CLARO, o que se deu sem qualquer consentimento do autor. Diante disso, afirma ter questionado se seria possível retomar a posse do número, recebeu uma resposta afirmativa, mas que para isto ocorrer, seria necessário transformar sua linha de pré pago em linha móvel - (conta) no valor de R$69,00 (sessenta e nove reais) por mês, sendo necessário aguardar o prazo de 5 (cinco) dias para reativação e durante este intervalo seria disponibilizado um número provisório. Informa, ainda, que em contato com a segunda requerida CLARO, foi comunicado que uma pessoa denominada THALES efetuou o pedido de portabilidade no dia 05/07/2023, indivíduo este que o autor desconhece. Em razão disso, supostamente a requerida CLARO alegou que abriria um chamado no setor de “FRAUDES”, dando um prazo de 72 horas para apresentar um retorno, porém nada foi solucionado. Desse modo, ajuizou a presente demanda objetivando a obrigação de fazer, congruente, na devolução imediata de seu número, a restituição no valor R$40.559,24 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro reais) pelos danos materiais/lucros cessantes, bem como ao recebimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devido aos danos morais sofridos”.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente, na obrigação de fazer correspondente ao retorno da linha do autor para a operadora de origem, qual seja, para a requerida VIVO S/A, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Recurso interposto pela parte requerida VIVO S/A
pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgar improcedente os pedidos em face do recorrente,ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Observa-se que a recorrente, na condição de operadora doadora, possui o dever de observância da congruência e fidelidade dos dados apresentados na ocasião da solicitação da portabilidade (dados repassados pela operadora receptora por intermédio da Entidade Administradora), existindo nos autos elementos que indicassem a ocorrência de divergência de dados cadastrais que ensejasse a imposição de óbice pela operadora doadora (VIVO) em relação à portabilidade iniciada perante a operadora receptora (CLARO), qual seja, o pedido teria sido formalizado por um terceiro, de nome THALES, resultando na ocorrência de falha que possa ser imputada à VIVO no particular.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)